Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714015-24.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS PACIENTE: THALLIS LEITE DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALLIS LEITE DE SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, e no art. 129, todos do Código Penal (ID 57674473 – págs. 55-58) O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio praticado contra a vítima THIAGO e de lesão corporal em desfavor da vítima MADSON. Assevera que “paciente em nada incorreu para o suposto crime de homicídio tentado, não havendo sequer um indício de autoria nos autos, sendo que o único fato que o envolve é o de lesão corporal com relação a vítima MADSON”. Sustenta, em síntese, que o paciente não deveria ter sido indiciado pelo crime de tentativa de homicídio. O impetrante informa que a esposa de Thiago registrou imagens de vídeo da vítima, ainda no hospital, em que ele afirma que o paciente não o agrediu, mas sim o ajudou após vê-lo machucado na rua. Afirma que a vítima Thiago, após receber alta do hospital, tentou prestar esclarecimentos na 16a DP, para explicar que o paciente não deveria ser responsabilizado pelo crime de tentativa de homicídio praticado contra ele, porém lhe foi negado o direito de registrar suas informações. Aduz que “não há nenhum elemento suficiente que indique um mínimo de participação nas agressões sofridas pela vítima Thiago, ao revés, o próprio agredido informa que o ora paciente não tem nada a ver com a situação, quedando-se por terra o indiciamento pelo crime de homicídio tentado”. Diante da baixa potencialidade ofensiva do delito imputado ao paciente – lesão corporal –, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Postula, assim, “o arquivamento do indiciamento do paciente pelo crime de homicídio tentado, requerendo que o mesmo seja colocado em liberdade para responder ao delito de menor potencial ofensivo”. Destaca que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, o que o vincula ao distrito da culpa. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, no dia 4/4/2024, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, e no art. 129, todos do Código Penal. Conforme consta do auto de prisão em flagrante n. 436/2024 – 16a DP, a equipe policial foi acionada para atendimento de uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na região da CR 72, lote 219, no Vale do Amanhecer. De acordo com o policial condutor do flagrante, a equipe se deslocou até o local dos fatos e ao chegarem “notaram um rapaz no chão, ensanguentado, de nome TIAGO, o qual ainda estava consciente quando os policiais chegaram, e TIAGO disse que quem lhe agrediu foi o TALES, ora conduzido. O CBMDF chegou após os policiais militares e prestaram atendimento a TIAGO, levando-o para o HRP. Já a outra vítima, MADSON, alegou que também foi agredido por TALES. Diante deste contexto, patrulharam a região, tendo localizado TALES a aproximadamente quatro ruas abaixo à que estavam, tendo sido detido, enquanto TALES estava sentado no meio-fio tomando uma cerveja. Por fim, o conduzido afirmou que se envolveu na briga, mas teria dado somente dois murros em TIAGO. Não localizou arma de fogo, mas localizou algumas capsulas deflagradas, em via pública, defronte ao lote 219. O declarante conta que a esposa de TIAGO contou que o grupo havia agredido outro rapaz, que é o MADSON, e assim é que os policiais chegaram até a casa dele. Mas foram em momentos separados”. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a ele imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente e do risco de reiteração delitiva. Confiram-se os termos da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do NAC (ID 57674473 – págs. 55-58): (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima da lesão corporal. Ademais, de acordo com os elementos de informação até momento colhidos, entendo que a prisão preventiva do autuado é necessária para garantir a ordem pública. Com efeito, não obstante a gravidade própria dos delitos a ele imputados (tentativa de homicídio e lesão corporal), é de se destacar que não se trata de um fato isolado em sua vida. De acordo com o depoimento do condutor do flagrante (ID 192188015), estava em patrulhamento de rotina, quando receberam a informação de que teria ocorrido um disparo de arma de fogo na região da CR 72 no Vale do Amanhecer, mesmo local em que no dia anterior teria ocorrido o mesmo fato. Ao chegarem no local, teriam se deparado com um rapaz no chão, ensanguentado, de nome Tiago, o qual antes de ser encaminhado ao hospital, informou que teria sido agredido por Tales. No local, foram encontradas capsulas deflagradas. Essa vítima não foi sequer ouvida por se encontrar hospitalizada. Ressalte-se que, de acordo com o mesmo policial, muito embora não se saiba quem tenha sido o autor do disparo no dia anterior, há imagens em que é possível visualizar o conduzido com uma arma na cintura e em outro vídeo o mesmo conduzido chega a apontar a arma de fogo para cima. Diante da declaração da vítima, saíram em patrulhamento e localizaram Tales a aproximadamente quatro ruas abaixo, sendo que ele confirmou que teria se envolvido em uma briga, mas que teria dado somente dois murros em Tiago. Em contato com a esposa deste último, ficaram sabendo que outro indivíduo, de nome Madson, também teria sido agredido pelo grupo, mas em outro momento. Ao ser ouvido na delegacia, Madson confirmou que foi agredido por Tales e outros sete indivíduos. Ademais, informou que sabe que o conduzido tem arma e não é só uma, já tendo dado um tiro na porta de sua casa. Ainda, conforme consta da ocorrência policial (ID 192188031), o autuado teria sido colocado na cela em razão de estar tentando intimidar a vítima. Como se vê, o contexto fático retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado e que, uma vez em liberdade, poderá intimar a vítima e eventuais testemunhas, colocando em risco a aplicação da lei penal. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, tendo terminado o seu cumprimento em novembro do ano passado, além de ter vindo a este NAC em junho do ano passado após ser preso em flagrante pela prática do delito de furto e já voltou a delinquir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem podem se praticados a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THALLIS LEITE DE SOUZA, nascido em 01/03/2004, filho de VALDIR FERREIRA DE SOUZA e de FRANCISCA AILZA LEITE DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória, pois o paciente foi preso em flagrante por supostamente tentar matar um pessoa e agredir fisicamente outra. Além disso, a despeito do teor do vídeo colacionado aos autos (ID 57674477) e das alegações de que o paciente não teve qualquer envolvimento com a tentativa de homicídio contra a vítima THIAGO, não se pode perder de vista que consta da ocorrência policial que o paciente “teria sido colocado na cela em razão de estar tentando intimidar a vítima”. Nessa linha, a d. Magistrada consignou que “o contexto fático retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado e que, uma vez em liberdade, poderá intimar a vítima e eventuais testemunhas, colocando em risco a aplicação da lei penal”. Outrossim, não está devidamente esclarecida a razão pela qual a vítima THIAGO teria sido impedida de prestar suas declarações perante a autoridade policial, após receber alta hospitalar. A simples alegação defensiva no sentido de que os policiais teriam a deliberada intenção de incriminar injustamente o paciente não está devidamente demonstrada nos autos e não autoriza, portanto, a concessão da liminar vindicada. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Por fim, no que tange ao pedido de trancamento do inquérito policial em relação ao crime de homicídio tentado, tratando-se de ato praticado pelo Delegado de Polícia, o pleito deve ser dirigido ao Juízo de 1o Grau, sendo manifesta a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para a apreciação do presente habeas corpus, nesse ponto. Destarte, nesse ponto, não admito o habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador